Tribunal: TJDFT
Processo: 0741813-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. CRACK. NATUREZA DA DROGA. NOTA NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. A existência de ação penal em andamento não constitui motivação idônea a fundamentar a exasperação da pena-base, principalmente quanto ao vetor da conduta social, em obediência ao princípio da presunção de não culpabilidade e à súmula no 444 do STJ.
3. A qualidade do crack constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedente.
4. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.